Tribunal: TJMT
Processo: 1021392-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021392-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO - CPF: 569.608.321-87 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – VEDAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021392-72.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADA:

ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior,
lançada nos autos da ação
revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar os seguintes contratos para:
“1 - Da Cédula de Empréstimo Consignado – Termo de Adesão de no 00075467935: a) Mantenho os juros remuneratórios em 1,69% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. 2 - Da Cédula de Empréstimo Consignado – Termo de Adesão de no 00075467439: a) Mantenho os juros remuneratórios em 1,98% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. 3 – Da Cédula de Empréstimo Consignado – Termo de Adesão de no 00075427283: a) Mantenho os juros remuneratórios em 2,22% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação. 4 - Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no caput do artigo 86 do CPC. Custas processuais, “pro rata’. Ressalto que o pagamento pela requerente ficará suspenso por ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50” (sic)

Inconformado, o apelante defende: a)
manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade e, portanto, a manutenção da comissão de permanência, posto que a sua exclusão compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pelas cláusulas contratuais, de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria
(Id 97298979).

Contrarrazões ofertadas no Id 97298985, onde a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 97298980.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do apelante com a sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito, no qual se insurgiu
a parte autora, aqui apelada, contra a abusividade praticada pela instituição financeira, pretendendo-se a revisão contratual: a)
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE No 00075467935, datado de 22/06/2015, no valor financiado de R$1.440,58, valor refinanciado de R$ 1.233,51, abatendo e liberando o valor líquido de R$ 63,23, consignado em folha de pagamento; b) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE No 00075467439, datado de 22/06/2015, no valor financiado de R$ 18.619,79, valor refinanciado de R$ 16.892,36, abatendo e liberando o valor líquido de R$ 1.060,74, consignado em folha de pagamento e c)EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE No 00075467439, datado de 22/06/2015, no valor financiado de R$ 3.347,79, valor refinanciado de R$ 3.146,72, abatendo e liberando o valor líquido de R$ 3.146,72, consignado em folha de pagamento
, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando o afastamento da comissão de permanência, sob a justificativa de que não poderia cumular com outros encargos moratórios.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, para revisar os contratos em questão e manter
os juros remuneratórios e capitalização de juros contratados. No tocante aos encargos da mora, excluiu a comissão de permanência, instituindo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, bem como constatou a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, aplicando-se o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos.

Inconformado, o apelante defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade e, portanto, a manutenção da comissão de permanência, posto que a sua exclusão compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pelas cláusulas contratuais, de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria.

Em sede de contrarrazões a apelada pleiteou pelo não conhecimento do recurso, sob o pretexto de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a
preliminar aviada.

No que diz r
espeito a cobrança de
comissão
de
permanência
, em reiteradas oportunidades, já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“É admitida a incidência da
comissão
de
permanência
desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual”
(
AgRg no REsp 1270283/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/8/2012).

A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da
comissão
de
permanência
, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual (
AgRg no REsp 1027526/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 02/08/2012).

Vê-se, pois, que a cobrança da
comissão
de
permanência
, por si só, não caracteriza ilegalidade.

De outro lado, importante o registro dos Enunciados 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da matéria ora examinada:

"A
comissão
de
permanência
e a correção monetária são inacumuláveis".
(Enunciado n. 30).

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão
de
permanência
, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".
(Enunciado n. 296).

"A cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
(Enunciado n. 472).

No caso dos autos, a questão foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, como pleiteia a requerente a nulidade da cláusula que estabelece encargos abusivos. Analisando o contrato constante de ID 32309764 – pág. 02/03, na cláusula Encargos Moratórios, em caso de inadimplência visualiza-se a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento).

No entanto, observo que não é possível a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

(...)

No particular, pertinentes os fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.o 2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente:

“Recordemos que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros moratórios e comissão de permanência.”

No caso em análise, os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na hipótese de impontualidade no pagamento”

(...)

No contrato de ID 32309764, constam encargos indevidamente cumulados e abusivos, assim, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC”

Desse modo, descabida, pois, a cobrança de
comissão
de
permanência
cumulada com demais encargos, devendo o credor optar por um ou por outro – ou
comissão
de
permanência
, calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do contrato (taxa do contrato), ou juros de mora e multa – caso o devedor deixe de quitar, a tempo e modo, a obrigação por ele assumida.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – SENTENÇA ARBITRADA NOS PARÂMETROS ADEQUADOS AO CASO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE JÁ ASSEVERADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA AÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS. O interesse de agir está calcado na possibilidade de rever os contratos firmados com instituições financeiras para afastar eventuais ilegalidades. O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, se houver relação de consumo e no que couber, situação não aplicável ao presente caso, pois a requerente é uma pessoa jurídica, que almeja revisar operações financeiras utilizadas para implementar sua própria atividade comercial, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor final. Os juros remuneratórios foram aplicados pelo magistrado de primeiro grau segundo a média prevista pelo Banco Central. A capitalização mensal dos juros está prevista de forma expressa no contrato, portanto, não há falar em ilegalidade.
A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme já salientado pelo magistrado de primeiro grau.
A correção monetária pelo INPC somente é aplicada quando não acumulada com a comissão de permanência. A ausência de apresentação de documentos na ação cautelar de exibição de documentos não é suficiente para declarar a inexigibilidade dos débitos.” (TJ-MT 00087311620078110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE

-
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 472/STJ, a “cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 2. Se não há qualquer resquício de prova de que os comprovantes juntados pelo devedor se referem ao pagamento da dívida representada pela cédula de crédito comercial, a alegação de quitação do débito não restou comprovada.”
(TJ-MT 00023060220098110015 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021